Tribunal: STF
Processo: HC 253021
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Guilherme Augusto Dionísio, contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus ao fundamento de que o presente writ reitera a questão debatida no HC 246.010, de minha relatoria.



    De início, reconsidero a decisão agravada, haja vista que no HC 246.010, de minha relatoria, o impetrante insurgiu-se contra prisão temporária decretada nos autos da ação penal 1504012-47.2024.8.26.0032, ao passo que o presente writ discute os requisitos da prisão preventiva do paciente, de modo que não há falar em mera reiteração de pedido.



    Passo à análise do mérito.



    Colho a seguinte fundamentação do ato apontado como coator:



    “No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls.309-314):



    [...]



    No que tange às alegações da defesa, assim entendeu o Tribunal de origem (e-STJ fls. 21-27):



    Conforme bem destacado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fl. 304): “... Com efeito, os fatos são concretamente graves e reveladores da periculosidade de GUILHERME, que praticava o crime de tráfico de drogas em associação com outros indivíduos, havendo possível vínculo com atuação do Primeiro Comando da Capital da cidade de Araçatuba/SP. Ademais, o comércio espúrio envolvia o transporte de quantidade significativa de drogas ilícitas variadas (maconha e cocaína), originadas do Estado de Mato Grosso do Sul, até Araçatuba/SP, tendo o paciente realizado a atividade ilícita durante período considerável, atuando com o pagamento dos entorpecentes e logística.



    O Juiz natural do processo consignou a presença de indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes, ressaltando a necessidade da segregação cautelar, para garantia da ordem pública, considerando os elementos concretos extraídos dos autos que motivaram a medida de exceção:



    [...]



    GUILHERME AUGUSTO DIONISIO é associado ao tráfico em conjunto com IGOR. Sua função na associação ao tráfico envolve a negociação de entorpecentes com traficantes de outras localidades e a logística de como esses entorpecentes seriam transportados, além dele vender diretamente os entorpecentes nesta urbe. As conversas entre GABRIEL e MARCELO, bem como entre GABRIEL e GUILHERME, revelam que GUILHERME participou do pagamento de parte das drogas apreendidas e também esteve diretamente envolvido na logística e na operação relacionada à Evelyn, a qual foi presa em flagrante com drogas que seriam direcionadas ao grupo.



    [...]



    Desse modo, respeitado entendimento do il. Impetrante, a contemporaneidade da medida extrema foi devidamente fundamentada para manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e, por consequência, para a aplicação da lei penal. A vingar a tese propugnada pela defesa, a imposição da prisão preventiva seria inviável em qualquer caso que demandasse investigação que, como é cediço, exige tempo e concertação de esforços. Estaria fadada às hipóteses de conversão do flagrante. É evidente que não é este o raciocínio possível, rechaçando-se a tese levantada pela Defesa. Atinente à concessão da prisão domiciliar, o paciente não demonstrou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, de modo que a simples alegação de paternidade não autoriza, de per si, os benefícios do artigo 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal. Assim, inexiste prova idônea de sua imprescindibilidade nos cuidados dos filhos, o que reclama análise mais cautelosa, ainda mais diante de alguém que foi preso preventivamente pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, sendo que a manutenção da custódia cautelar também se afigura como mecanismo voltado à tutela da criança, com vistas à proteção integral e ao princípio do melhor interesse.



    [...]



    Como se vê do trecho destacado, o Tribunal de origem concluiu pela manutenção da custódia cautelar do paciente em razão de sua participação em célula local possivelmente associada à facção criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC, com as funções de transporte e logística na distribuição de drogas, o que denota risco concreto de reiteração e continuidade delitiva. 



    Ademais, quanto ao momento da medida, certo é que "(...) a contemporaneidade do decreto de custódia preventiva se verifica da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. (...)" (AgRg no HC 849475 / MS, RELATOR Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 20/02/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 23/02/2024)



    Também concluiu pela ausência de prova da imprescindibilidade do paciente ao cuidado dos filhos menores”. (eDOC 7)



    Por outro lado, conforme registrado nos autos do HC 246010:



    “Cabe aqui notar que, conforme indicado pelo Ministério Público de São Paulo (eDOC 4, p.2), GUILHERME AUGUSTO DIONÍSIO é conhecido pela alcunha de “Gui”. Sobre ele, a autoridade policial pontuou:



    Identificou-se a conversa de interesse policial com o salvo como “Dionisio”, intermediado pelo aplicativo WhatsApp através do número (18) 99822-2985, identificado como sendo GUILHERME AUGUSTO DIONISIO, CPF: 465.769.458-84, domiciliado a RUA VICENTE LOPES RAMON, nº 392, CENTRO, ANHUMAS/SP, indivíduo responsável também pela linha de número (18) 99651-6429, salvo como “PIZZARIA HL”. 



    Cumpre informar que GUILHERME AUGUSTO DIONISIO ostenta condenação por TRÁFICO DE DROGAS, sendo que atualmente se encontra em gozo de Livramento condicional, onde informou residir em dezembro/2023 no endereço localizado a RUA VICENTE LOPES RAMON, nº 392, Centro ANHUMAS/SP (cidade vizinha de Presidente Prudente). 



    O diálogo entre o indiciado GABRIEL CAETANO DE MIRANDA e GUILHERME AUGUSTO DIONISIO inicia-se em 20/03/2024 e termina em 27/03/2024. O conteúdo releva mais uma ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, inclusive evidenciando o pagamento de 5 mil reais para, in tese, o fornecedor das drogas. 



    O conteúdo revela que GUILHERME AUGUSTO DIONISIO também acompanha toda logística e despesas de “EVELIN”, presa em flagrante transportando DROGAS. Além disso, o indiciado GABRIEL encaminha um vídeo de pesagem de tijolos de DROGAS (MACONHA). Observa-se que GUILHERME também esta em contato com “EVELIN”. 



    É de conhecimento que atualmente TRAFICANTES DE DROGAS utilizam se de uma espécie de “consórcio”, ou conhecido vulgarmente como “rateio”, para dividir lucros e prejuízos de forma proporcional, caso a droga seja apreendida pelas forças de segurança. 



    Nesse sentido, acreditamos que GUILHERME AUGUSTO DIONISIO seja mais um financiador do TRÁFICO DE DROGAS, aproveitando-se da oportunidade que “EVELIN” concordou em ser “mula do tráfico de drogas”, com promessa de pagamento de um mil reais, conforme se verifica no diálogo. 



    Constata-se também que GUILHERME AUGUSTO DIONISIO é responsável pela transferência de 5 mil reais para o fornecedor MARCELO PAZETO. (eDOC 5, p.105). Grifos do Original.



    Neste ponto, insta salientar que a autoridade policial ainda aponta:



    “Restou evidenciado que GUILHERME AUGUSTO DIONISIO seja mais um financiador do TRÁFICO DE DROGAS, aproveitando-se da oportunidade que EVELYN SOUZA GAMARRA concordou em receber a quantia de mil reais para ser “mula do tráfico de drogas”. (eDOC 5, p. 112) 



    Nesse diapasão, é possível verificar diálogos, fotografias de drogas, cálculos, transferências bancárias e diversas menções ao paciente.



    Diante de tais elementos, restam evidenciados que, no caso concreto, está-se diante de uma investigação de delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico em que existem indícios de que o paciente seja integrante de uma organização com finalidade ilícita”.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registre-se que no caso ora em análise, justifica-se a segregação cautelar com o escopo de assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Isso porque, consoante extrai-se dos autos, há elementos de provas que indiquem a ligação do paciente com o Primeiro Comando da Capital, bem como sua participação no transporte e logística na distribuição de drogas na região.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, conforme registrei no HC 199.960 AgR/MG, de minha relatoria, julgado pela Segunda Turma (DJe 2.6.2021), “a contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública”. No mesmo sentido: HC 242511 ED-AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.08.2024; HC 239467 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 3.9.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 16.6.2024; HC 240456 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 3.6.2024.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Por fim, o paciente não comprovou a imprescindibilidade de sua presença para os cuidados de seus filhos menores.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente